Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-22.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 DO STF. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE AO QUAL INTEGRADA. CABIMENTO
1. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia, restando superada a Súmula 421 do STJ.
2. Ao apreciar o tema 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
3. Em sede de rejulgamento, impõe-se evoluir e adequar o julgamento ao entendimento vinculante firmado pelo STF, ante a inocorrência de distinguishing.
4. Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos e não providos.